Tribunal: TJSP
Processo: 2022346-42.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de rito comum. Recálculo de adicional por tempo de serviço (quinquênio). Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculos dos exequentes deixando, contudo de fixar honorários advocatícios em favor dos autores. Interposto embargos de declaração, que foram acolhidos para fixar a verba

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de rito comum. Recálculo de adicional por tempo de serviço (quinquênio). Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculos dos exequentes deixando, contudo de fixar honorários advocatícios em favor dos autores. Interposto embargos de declaração, que foram acolhidos para fixar a verba honorária, por equidade, no valor de R$1.500,00.
1. Alegação de omissão no aresto, sob o argumento no sentido de que a decisão contraria o entendimento pacificado pelo C.STJ no julgamento do Tema 1.076 de Recursos Repetitivos. Inocorrência. Acórdão que expôs com clareza, as razões pelas quais manteve a decisão que fixou a verba honorária por equidade, segundo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 2.988/DF, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.
2. Inexistência de omissão, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.